Tribunal: TCU
Processo: 029.221/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU c/c o disposto no art. 102 da Resolução-TCU 259/2014, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer a presente documentação como consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade e em determinar seu arquivamento, após ciência do inteiro teor desta deliberação ao Presidente da Câmara de Vereadores de Boituva/SP. 1. Processo TC- Processo 029.221/2020-0 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Câmara Municipal de Boituva (01.839.446/0001-77) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.